Tribunal: CARF
Processo: 10680.915612/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.915612/2010-21
ACÓRDÃO
9101-007.488 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
PAREX SERVICE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
Não se conhece do recurso especial quando as circunstâncias que levaram
à conclusão nos acórdãos apontados como paradigma não encontram
pontos de semelhança com as analisadas pelo Acórdão Recorrido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Fernando
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.488 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.915612/2010-21
2
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir Jose Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro, Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial do Contribuinte (fls. 222/245) em face do Acórdão no
1301-005.787, de 20 de outubro de 2021 (fls. 187/192), que não conheceu do Recurso Voluntário
da ora Recorrente.
Assim restou assentada o Acordão ora Recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DCOMP TRANSMITIDA INDEVIDAMENTE. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA
INEQUÍVOCA E CRISTALINA DO EQUÍVOCO COMETIDO. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
NÃO CONHECIMENTO.
Não constando dos autos a prova inequívoca de que a declaração de
compensação foi transmitida de maneira indevida, não compete a este Conselho a
análise da defesa do contribuinte.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.786, de 20 de
outubro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10680.913814/2010-38,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.(grifos nossos)
O Despacho de Admissibilidade (fls. 275/280) admitiu o dissenso jurisprudencial em
relação à 2 (duas) matérias, a saber:
Matérias
Acórdãos Paradigmas
(2) “possibilidade de cancelamento do PER/DCOMP e retificação da
DCTF quando evidenciado erro material do contribuinte”
1402-002.804
(3) “necessidade de realização de diligência para verificação da alegação
do contribuinte de que os débitos foram previamente extintos e que os
PER/DCOMPs foram indevidamente transmitidos”.
1402-002.804
Assim foi justificado o seguimento:
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.488 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.915612/2010-21
3

16. Assevera-se, em resumo, que (e-fls. 235/236):
Em que pese ambos os acórdãos tratarem acerca da possibilidade de
determinar o cancelamento do PER/DCOMP transmitidas indevidamente, as
conclusões dos acórdãos recorrido e paradigma foram diametralmente
opostos.
Enquanto no acórdão recorrido o CARF compreendeu pela impossibilidade
de tal providência, o acórdão paradigma entendeu por essa possibilidade,
eis que não se pode legitimar o prosseguimento de cobrança administrativa
e futura execução fiscal para exigência de crédito insubsistente.
[...].
O acórdão recorrido negou o legítimo direito da Recorrente, ao argumento
de que não há prova inequívoca de que o PER/DCOMP foi transmitido de
maneira indevida e que não cabe ao CARF a análise da defesa. Mesmo
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.488 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.915612/2010-21
4
instado em embargos de declaração, não foi acolhido o pedido da
Recorrente de conversão dos autos em diligência.
Lado outro, o acordão no 1402-002.804, paradigma acima indicado,
também demonstra que foi determinada a conversão dos autos para
realização de diligência pela Autoridade Fiscal, que confirmou a prévia
extinção dos débitos apurados pelo contribuinte. Com fundamento nessa
diligência o CARF reconheceu a extinção do crédito tributário e determinou
o cancelamento do PER/DCOMP. É ver:
17. No que se refere a essas segunda e terceira matérias, ocorre o alegado
dissenso jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma
incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões
distintas.
18. Enquanto a decisão recorrida entendeu que, “não constando dos autos a
prova inequívoca de que a declaração de compensação foi transmitida de maneira
indevida, não compete a este Conselho a análise da defesa do contribuinte”, o
acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1402-002.804) decidiu, de modo
diametralmente oposto, que “com suporte na conclusão da diligência, fonte de
que deve se fiar o julgador (conforme pacificado no CARF) e nos documentos com
ela juntados, mostra-se impraticável e despropositado dar prosseguimento à
cobrança do referido débito”.
19. Além disso, enquanto a decisão recorrida entendeu que “esta não é a via
administrativa adequada para perquirir o cancelamento de PER/DCOMPs
transmitidas indevidamente”, o acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1402-
002.804) decidiu, de modo diametralmente oposto, por “determinar o
CANCELAMENTO do PER/DCOMP no 39471.95542.311003.1.3.049702 fls. 4 dos
autos, referente estimativa de CSLL – competência agosto/2003, bem como
TODOS OS SEUS EFEITOS”.
20. Em resumo, para uma mesma alegação de distintos sujeitos passivos
[inexistência de débito a ser compensado, solicitação de diligência para
comprovar esse fato e consequente cancelamento da DComp enviada
indevidamente após essa comprovação] deu-se tratamento distinto em duas
Turmas de Julgamento do CARF.
21. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela
caracterização, em parte, das divergências de interpretação suscitadas.
22. Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO, EM PARTE, o Recurso Especial interposto.
A contenda tem origem em pedidos de compensação em razão de pagamentos a
maior referentes ao 4o trimestre do ano de 2008, cujo valor apurado perfazia o montante de R$
1.144.151,27, a ser pago em 3 parcelas de R$ 381.383,76 (vencendo-se em janeiro, fevereiro e
março de 2009).
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.488 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.915612/2010-21
5
Acontece que a Recorrente pagou as duas primeiras cotas no valor de R$
564.302,71 (principal) e a terceira no valor de R$ 15.545,86 (principal), perfazendo o total de R$
1.144.151,28.
Na DCTF, entretanto, a Recorrente não vinculou nenhum pagamento a DARFs, mas,
tão somente, compensações:

A autoridade de primeira instância, após análise da impugnação, concluiu que, de
fato, os dois primeiros pagamentos foram realizados mediante recolhimento em DARF,
reconhecendo, portanto, um valor pago a maior de R$ 182.918,95, e que as PER/DCOMPs n.o
06699.22999.150509.1.3.042445,
n.o
04821.49287.150509.1.3.040541
foram
transmitidas
indevidamente.
Do Acórdão Recorrido, extraímos excertos que resumem o caso ora a ser analisado:
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir:
Como destacado inicialmente no relatório do presente acórdão,
concordamos integralmente com o que fora decidido à época pela
Conselheira Relatora, a qual não mais integra os quadros do presente
Conselho Administrativo.
Por tal razão, aproveitamos para também transcrever integralmente o voto
da Conselheira Bianca Rothschild durante a sessão:
Recurso Voluntário Embora seja tempestivo, o presente recurso voluntário
não merece ser conhecido, consoante será melhor esclarecido a seguir.
Fatos O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra
o Despacho Decisório emitido eletronicamente referente a PER/DCOMP.
O PER/DCOMP foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s)
nele discriminado(s) com crédito de IRPJ, Código de Receita 3373, no valor
original na data de transmissão de R$ 182.918,95.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.488 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.915612/2010-21
6
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou
mais pagamentos, mas parcialmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido,
insuficiente para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Assim, diante da insuficiência de crédito, a compensação foi HOMOLOGADA
PARCIALMENTE.
Após manifestação de inconformidade, a autoridade a quo, verificou que as
declarações apresentadas pelo contribuinte trazem os seguintes dados.
(...)
Nos registros eletrônicos do fisco, encontram-se os seguintes pagamentos
das quotas do IRPJ do 4 o trimestre de 2008

O sujeito passivo, ao declarar as quotas em DCTF, a contrário sensu, a elas
não vinculou nenhum pagamento, mas tão somente compensações:
A autoridade de primeira instancia verificou, então, que o contribuinte
transmitiu dois PER/DCOMP, em que compensa a primeira e a segunda
quota com os respectivos pagamentos. Num mesmo PER/DCOMP, o débito
compensado e o DARF utilizado têm, inusitadamente, o mesmo código de
receita, mesmo período de apuração e mesmo vencimento. Pagamento e
compensação são duas formas distintas de extinção do crédito, que não se
confundem (art. 156 do CTN).
Só há falar em compensação, quanto se pretende fazer o encontro entre
débitos e créditos distintos.
Concluiu, portanto, os PER/DCOMP n.o 06699.22999.150509.1.3.042445,
n.o 04821.49287.150509.1.3.040541 foram transmitidos indevidamente.
Consequentemente, admitiu a autoridade de primeira instancia que houve
pagamento a maior no valor de R$182.918,95, conforme abaixo
demonstrado:

Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.488 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.915612/2010-21
7

As conclusões sobre o crédito podem foram assim consolidadas:

Em resumo, a decisão a quo, julgou PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de
inconformidade apresentada para:
• reconhecer direito crédito remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, no valor de R$73.576,50;
• homologar a compensação em litígio até o limite do crédito reconhecido,
observadas as normas legais estabelecidas.
O único ponto que não foi julgado favoravelmente ao contribuinte relaciona-se ao
fato de que o contribuinte cometeu erro acerca do percentual dos juros SELIC
incidentes sobre o crédito, calculado de janeiro a maio de 2009, limita-se a 3,67%.
No campo do PER/DCOMP em litígio intitulado “Selic Acumulada” foi indicado o
percentual de 23,67%. Este percentual não procede.
Considerando o percentual correto, ainda restou débito indevidamente
compensado.
(...)
E, em razão do pedido da Recorrente à época do Recurso Voluntário:
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.488 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.915612/2010-21
8

A decisão foi1:
No entanto, esta não é a via administrativa adequada para perquiria o
cancelamento de PER/DCOMPs transmitidas indevidamente, razão voto pelo não
conhecimento do recurso.
A Recorrente, em seu Recurso Especial (fls. 222/245) alega que:
a) o acórdão deveria ter determinado à DRJ a anulação de todos os PER/DCOMPs
eis que a integralidade do IRPJ foi paga pelos três DARFs somados. ... o que
importa ao caso é o pagamento integral do tributo pelos valores recolhidos nos
DARFs, situação suficiente para a sua extinção, nos termos do art. 156 do CTN.
b) ...não há qualquer prejuízo à Fazenda Pública em acolher esse fundamento,
considerando ter havido uma antecipação do recolhimento do tributo.
c) O acórdão restou omisso quanto à possiblidade de conversão dos autos em
diligência para que a DRF pudesse analisar a prova documental, especialmente
os comprovantes de recolhimento a fim de reconhecer a extinção integral do
IRPJ do 4o trimestre e, consequentemente, o erro na transmissão das
PER/DCOMPs, que deveriam ser canceladas. E, nesse particular, teria
embargado (Fls. 202/209), que foram rejeitados, por inexistência de omissão.
d) O acórdão recorrido deveria ter provido o recurso voluntário e determinado a
conversão dos autos em diligencia para que a autoridade administrativa
reconhecesse o pagamento do IRPJ foi paga pelos três DARFs somados e
anulasse os PER/DCOMPs indevidamente transmitidos.... as autoridades
administrativas devem observar o princípio da verdade material, realizando
análises e diligências a fim de verificar se a pretensão do contribuinte, de fato, é
legítima.

1 Este foi o voto original proferido pela Conselheira Bianca Felícia Rothschild, reproduzido e aproveitado
integralmente pelo presente Redator ad doc, o qual então não conhece do recurso voluntário do
contribuinte.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.488 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.915612/2010-21
9
e) Ora, assim como os PER/DCOMPs da primeira e da segunda quotas, o relativo à
terceira também não deveria produzir efeitos, já que indevidamente transmitido.
Ao fim, requer:
a) seja conhecido o presente Recurso Especial, em razão da divergência de
interpretação da lei tributária entre as turmas do CARF, nos termos do art. 37,
§2°, inc. II do Decreto n° 70.235/72;
b) seja reformado o acórdão recorrido para reconhecer a extinção do IRPJ do 4o
Trimestre de 2008 e do despacho decisório objeto dos presentes autos,
determinando
o
cancelamento
dos
PER/DCOMPs
n°
06699.22999.150509.1.3.04.2445; 00710.96228.150509.1.3.04.0710;
04821.49287.150509.1.3.04.0541
e
24342.78309.150509.1.3.04-8403
e
a
retificação das DCTFs;
c) subsidiariamente, seja anulado o acórdão recorrido para, assegurando o direito
da Recorrente à conversão dos autos em diligência para análise da extinção do
crédito tributário pelo pagamento, determinar a realização de novo julgamento
do recurso voluntário para que seja analisada a possibilidade de cancelamento
dos PER/DCOMPs acima mencionados e retificação das DCTFs.
Instada a se manifestar a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 289/295) não se opondo
ao conhecimento, pugnando quanto ao mérito:
a) O contribuinte transmitiu dois PER/DCOMP, em que compensa a primeira e a
segunda quota com os respectivos pagamentos. Num mesmo PER/DCOMP, o
débito compensado e o DARF utilizado têm, inusitadamente, o mesmo código de
receita, mesmo período de apuração oe mesmo vencimento. Pagamento e
compensação são duas formas distintas de extinção do credito, que não se
confundem (artigo 56 do CTN). Só há falar em compensação, quanto se pretende
fazer o encontro entre débitos e créditos distintos. Portanto, os PER/DCOMP no.
06699.229999.150509.1.3.04-2445 e no. 04821.49287.150509.1.3.04-0541
foram transmitidos indevidamente.
b) Insta esclarecer que, na compensação, os acréscimos incidentes sobre o débito
compensado após o vencimento são maiores do que os incidentes sobre o
crédito. Sobre o débito compensado incidem juros e multa de mora, calculados
entre a data de vencimento e a data de transmissão do PER/DCOMP (no caso,
entre 31 de janeiro de 2009 e 15 de maio de 2009)2. Entretanto, sobre o crédito,
só incidem juros.
c) Compensação total ou parcial de tributo ou contribuição administrado pela SRF
será acompanhada da compensação, na mesma proporção, dos

2 A PER/DCOMP No 24342.78309.150509.1.3.04-8403 e que resta em litígio foi apresentada em maio de
2009.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.488 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.915612/2010-21
10
correspondentes acréscimos legais. Explica-se, assim, o dado que consta do
despacho decisório para o valor original do crédito utilizado no PER/DCOMP
anterior.
d) ... por fim, que o sujeito passivo cometeu ainda outro erro, agora no
PER/DCOMP em litígio, de no. 24.342.78309.150509.1.3.04.8403. O percentual
dos juros SELIC incidentes sobre o crédito, calculado de fevereiro a maio de 2009,
limita-se a 2,81%. No campo do PER/DCOMP em litígio intitulado Selic
Acumulada foi indicado o percentual de 23,67%. Este percentual não procede.
Considerando o percentual correto, ainda restará débito indevidamente
compensado.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
TEMPESTIVIDADE
A tempestividade do Recurso Especial foi aferida quando do exame monocrático de
admissibilidade, tendo sido considerado tempestivo.
CONHECIMENTO
Tomo a liberdade de, em exame de conhecimento, alterar a ordem das matérias
propostas, começando pela matéria “3”
3 - necessidade de realização de diligência para verificação da alegação do
contribuinte de que os débitos foram previamente extintos e que os PER/DCOMPs foram
indevidamente transmitidos.
Segundo a Recorrente, sobre tal matéria teria sido omisso o Acórdão ora Recorrido,
motivo pelo qual opôs embargos de declaração, que foram rejeitados, e, assim, a matéria teria
sido pré-questionada. Pois bem.
Além dos argumentos irretocáveis do Despacho de Embargos (fls.215/217) , destaco
que não há nenhum pedido de diligência formulado por parte da Recorrente em sua Manifestação
de Inconformidade. A autoridade administrativa não se eximiu de perquirir o suposto direito
creditório da Recorrente, até mesmo porque desconsiderou as duas primeiras PER/DCOMPs, o
que indica ter cotejado os DARFs com as PER/DCOMPs, compreendendo a desnecessidade
daqueles documentos, e concluindo que tais PER/DCOMPs foram indevidamente transmitidas .
Vejamos:
A autoridade de primeira instancia verificou, então, que o contribuinte transmitiu
dois PER/DCOMP, em que compensa a primeira e a segunda quota com os
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.488 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.915612/2010-21
11
respectivos pagamentos. Num mesmo PER/DCOMP, o débito compensado e o
DARF utilizado têm, inusitadamente, o mesmo código de receita, mesmo período
de apuração e mesmo vencimento. Pagamento e compensação são duas formas
distintas de extinção do crédito, que não se confundem (art. 156 do CTN).
Só há falar em compensação, quanto se pretende fazer o encontro entre débitos e
créditos distintos.
Concluiu, portanto, os PER/DCOMP n.o 06699.22999.150509.1.3.042445, n.o
04821.49287.150509.1.3.040541 foram transmitidos indevidamente.
Não obstante este fato, que para este Conselheiro já seria suficiente para não
admitir a matéria em sede de Recurso Especial, também entendo que não há similitude fática em
face do Acórdão Paradigma no 1402-002.804. Explico.
No caso do Acórdão Paradigma, o caso era de erro de fato na indicação do direito
creditório, que, ao invés de indicar “deduções”, indicou crédito contra a SRF, época na qual “só
está obrigado a apresentar o PER/DCOMP o contribuinte que apurar crédito relativo a tributo ou
contribuição administrado pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, e que desejar
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos aos tributos e contribuições administrados
pelo órgão”; e que, “no caso deste contribuinte trata-se simplesmente de dedução e não crédito
contra a SRF a ser restituído, ressarcido ou compensado”.
Além disso, “cientificada em 13/10/2009 (fls. 118.), a contribuinte acostou recurso
voluntário em 09/11/2009 (fls. 119) no qual basicamente repetiu os argumentos expostos na
impugnação inaugural, acrescentando que a DCTF também havia sido preenchida erroneamente
para corresponder aos valores impropriamente lançados no PER/DCOMP. Além disso, anexou cópia
de registros contábeis para comprovar os valores efetivamente apurados e pagos e, ao final,
tornou a pedir que se constate a inexistência do débito”.
Pela resposta da diligência naquele caso, percebe-se que havia dúvida quanto ao
débito confessado em DCTF. Vejamos (grifos nossos):
A identidade das informações prestadas na DIPJ e registradas no Livro de Registro
de Apuração do Lucro Real, cujas cópias foram trazidas à colação, constituem
forte indício de que inexistente o débito confessado em PER/DCOMP, contudo,
julgo necessária a conversão do feito em diligência para que seja confirmada a
inexistência de débito, mediante análise dos livros fiscais da Recorrente, e da
DCTF correspondente, considerando ainda a multiplicidade de processos de
compensação equivocados apresentados no mesmo exercício”
Não é o caso do presente feito. Não há dúvida quanto ao débito, devidamente
confessado e correspondente à DIPJ apresentada pela Recorrente. Mas, tão somente, quanto a
forma de sua quitação.
Portanto, voto por não conhecer da matéria.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.488 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.915612/2010-21
12
2- possibilidade de cancelamento do PER/DCOMP e retificação da DCTF quando
evidenciado erro material do contribuinte.
Entendo que o Acórdão Paradigma não se presta a formar o dissenso
jurisprudencial. Explico.
No Acórdão Recorrido, a Recorrente pretende canelar a PER/DCOMP, em razão de
um suposto erro material. O erro seria o fato de ao invés de ter pagado 3 (três) parcelas de R$
331.383,76, pagou duas de R$ 564.302,71, e a diferença para R$ 1.144.151,28, ou seja, R$
15.545,86 na 3a parcela.

A autoridade reconheceu o erro, considerou a diferença nas duas primeiras parcelas
como pagamento “pagamento a maior”. Vejamos:
Concluiu, portanto, os PER/DCOMP n.o 06699.22999.150509.1.3.042445, n.o
04821.49287.150509.1.3.040541 foram transmitidos indevidamente.
Consequentemente, admitiu a autoridade de primeira instancia que houve
pagamento a maior...(grifos nossos).
A questão remanesceu na última PER/DCOMP3 pois, uma vez indicado a o valor do
débito de R$ 331.282,76 e pago por DARF o valor de RR$ 15.545,86, a autoridade considerou que
os pagamentos a maior não eram suficientes para quitar o débito. Entendo que são dois os
motivos:
a) A PER/DCOMP foi apresentada em maio de 2009, quando o deveria ter sido
informada em março (data do pagamento da 3a parcela). Nesse sentido, foi-lhe
imputado multa e juros.
b) contribuinte cometeu erro acerca do percentual dos juros SELIC incidentes sobre o
crédito, calculado de janeiro a maio de 2009, limita-se a 3,67%. No campo do
PER/DCOMP em litígio intitulado “Selic Acumulada” foi indicado o percentual de
23,67%. Este percentual não procede.
No Acórdão Paradigma, entretanto, não se encontra essa discussão na forma como
apresentada no Recorrido, ainda que se tangencie alguma semelhança quanto ao fato de se saber
se há ou não débito em razão da existência de pagamento anterior. E só. Não me parece ser
semelhança suficiente para formar o dissídio jurisprudencial aventado.

3 Per/Dcomp no 24342.78309.150509.1.3.048403.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.488 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.915612/2010-21
13
No Acórdão Paradigma, a natureza do erro é completamente diferente. Tratava-se
da informação de CSLL por estimativa de 2003, que teria sido paga (em um único DARF), de modo
que ficava evidente o erro na apresentação da PER/DCOMP.
Foi neste contexto que a então 2a Turma da 1a Câmara da 1a Sejul analisou e
converteu o julgamento em diligência (Resolução no 1102-000.035, de
31/03/2011 – fls.187/188), tendo a Relatoria original já se manifestado,
previamente, no sentido de que “a identidade das informações prestadas na DIPJ
e registradas no Livro de Registro de Apuração do Lucro Real, cujas cópias foram
trazidas à colação, constituem forte indício de que inexistente o débito
confessado em PER/DCOMP, contudo, julgo necessária a conversão do feito em
diligência para que seja confirmada a inexistência de débito, mediante análise dos
livros fiscais da Recorrente, e da DCTF correspondente, considerando ainda a
multiplicidade de processos de compensação equivocados apresentados no
mesmo exercício”.
Na Informação Fiscal (fls. 315/316), o autor do procedimento de diligência,
conclusivamente, assentou que os valores devidos de IRPJ e de CSLL por
estimativa no ano-calendário de 2003 foram efetivamente pagos, de modo que
seriam inexistentes os débitos originados pela apresentação dos PER/DCOMP nos
processos analisados, constatação que se fez à vista da escrita contábil e fiscal e
demais documentos apresentados pelo sujeito passivo. (grifos nossos).
Nesse sentido, voto por não conhecer da matéria.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial.
Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 314
DF CARF MF
Original